Tribunal: TJDFT
Processo: 0722272-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722272-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BYBLOS HOTEL LTDA - EPP AGRAVADO: EASY STAFF LOGÍSTICA E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 27589412, pp. 01/12) opostos pela agravada EASY STAFF LOGÍSTICA E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – EPP (Buffet Renata La Porta) contra decisão (ID 27257954, pp. 01/06) que deferiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto por BYBLOS HOTEL LTDA. Nas razões do inconformismo, a embargante alega que a decisão padece do vício de contradição, porquanto não observa que a ação revisional de aluguel foi proposta sob o rito especial com fundamento na Lei 8.245/1991 e, de omissão porque não se pronunciou sobre os efeitos da suspensão da decisão agravada. Requer sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, conferindo efeitos infringentes ao recurso. Concedido prazo para exercício do direito ao contraditório (ID 27591863, p.01), a embargada se manifestou pelo não provimento dos embargos, em face da ausência de vícios no (ID 28000181, pp. 01/08). É o relatório. DECIDO Conheço dos embargos, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no decisum, o que não se vislumbra na hipótese vertente. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Os embargos de declaração se classificam entre aqueles recursos de cognição limitada, pois, se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A não concordância da parte embargante com os termos da decisão liminar proferida, que deferiu efeito suspensivo ao recurso, não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração. A embargante alega que há contradição e omissão no julgado, mas, não aponta precisamente onde está a contradição ou a omissão na decisão recorrida, se limitando a debater as questões que deverão ser analisadas no julgamento de mérito da ação revisional de aluguel em primeira instância. A decisão embargada, no entanto, é objetiva. Confira-se: “Tratando especificamente da hipótese em tela, verifica-se que a agravada não demonstrou, de fato, a onerosidade excessiva do contrato, tendo em vista que o valor da locação na avaliação apresentada pela agravada difere muito do valor das avaliações apresentadas pelo agravante, de forma que não se constata haver claro excesso na parcela cobrada pela agravante, comparativamente ao valor da locação de imóveis vizinhos. Cabe ainda ser considerado que as disposições contratuais acerca do valor do aluguel – matéria afeta ao pacta sunt servanda e à autonomia de vontade dos contratantes – somente podem ser revistas judicialmente quando houver provas contundentes de que o caso fortuito ou a força maior (no caso, a retração econômica causada pela pandemia) ensejou a impossibilidade da manutenção das convenções previamente pactuadas, por causar onerosidade excessiva a uma das partes e manifesta vantagem à outra. Ocorre que, na presente demanda, o conjunto probatório encartado por ora nos autos não corrobora as alegações da agravada. Ademais, os diversos descontos concedidos pela agravante denotam que em 8 (oito) anos o valor do aluguel passou de R$ 26.000,00 (em 2013) para R$ 32.613,19 (em 2020), o que afasta a necessária “vantagem extrema”, a fim de autorizar a revisão contratual, na forma pleiteada pela agravada, sob o argumento de ajustar o valor do aluguel ao preço de mercado. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris e periculum in mora) em favor da agravante, uma vez que a parte agravada não se desincumbiu de demonstrar o grau da onerosidade excessiva por ela experimentada a consubstanciar a revisão do aluguel”. Verifica-se, pelo trecho colacionado acima, que a decisão não padece dos alegados vícios. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Na hipótese, as questões suscitadas quanto ao exame dos pressupostos processuais para o deferimento da liminar na origem foram devidamente analisadas. A omissão que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador não se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre um pedido, argumento ou questão, o que também não ocorreu na decisão atacada. Também não há qualquer contradição na fundamentação, uma vez que não há premissas conflitantes entre si, mas, sim, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, por mero inconformismo com o posicionamento adotado. Pois, a contradição ocorre quando uma decisão traz proposições inconciliáveis entre si, que dificultam a interpretação da decisão, o que não aconteceu no caso ora em análise. Destarte, a discordância da parte com a decisão liminar não corresponde aos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, não ensejando, assim, sua integração por meio dos aclaratórios. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Certifique-se se a agravada já apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, venham os autos conclusos para julgamento do recurso de Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora